Tribunal: TJDFT
Processo: 0738991-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 186 DO CTN. PREFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É remansosa a jurisprudência que o produto obtido com a alienação do bem em leilão deve ser empregado no pagamento do respectivo crédito tributário eventualmente existente e já constituído, independentemente da existência de sua cobrança judicial. Até mesmo na hipótese de verba sucumbencial, a Corte Superior de Justiça já decidiu pela relevância da preferência legal ao crédito fiscal.
2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.